Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO OMISSÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE, RECONHECENDO QUE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO FORAM PREENCHIDOS, BEM COMO QUE O MÍNIMO EXISTENCIAL FOI PRESERVADO. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com os vícios contradição ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
3. Não havendo, no acórdão embargado, os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. De acordo com julgado deste TJDFT “não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022, pois promulgado pelo Chefe do Executivo, competente nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal, bem como por ter tratado de matérias cabíveis.”
6. Conforme precedente do TJDFT “Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação.”
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.